Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-92.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-92.2021.8.14.0061

APELANTE: AUTOKAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ADQUIRENTE DE VEÍCULO IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE RESULTANTE NA CLONAGEM DO SEU VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO CDC.

VEÍCULO ADQUIRIDO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSIÇÃO DE CONSUMO INTERMEDIÁRIO, AFASTANDO-SE O CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL PRESCRITO PELO ART. 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL, MISTER QUE ESTEJA PRESENTE O REQUISITO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE RESULTOU NA LESÃO À PARTE INTERESSADA PELO INADIMPLEMENTO, NOS TERMOS DO ART.475 DO CC. SUPOSTA DEMORA NA INSERÇÃO DO GRAVAME NÃO PODE CONTRIBUIR PRA UMA AÇÃO CRIMINOSA QUE RESULTOU NA DUPLICIDADE DO CHASSI. O APELANTE NARRA QUE OBTEVE INFORMAÇÕES DE QUE O REGISTRO FRAUDULENTO TERIA SE DADO EM 22.01.2021, SENDO QUE O GRAVAME FOI REGISTRADO EM 23.12.2020, O QUE DERRUBA POR COMPLETO A TESE VENTILADA, POSTO QUE O GRAVAME FOI INSERIDO ANTES DA FRAUDE. COM RELAÇÃO À LIBERAÇÃO DOS VALORES DO FINANCIAMENTO, TEM-SE QUE ESTE OCORREU TÃO LOGO FINALIZADO O PROCEDIMENTO COM A ENTREGA DA NOTA FISCAL DA VENDA E DA COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO AO CLIENTE. NÃO RESTA DEMONSTRADA QUALQUER FALHA NO CUMPRIMENTO CONTRATUAL, O QUE AFASTA POR COMPLETO A PRETENSÃO DO APELANTE DE RESPONSABILIZAR OS APELADOS PELO OCORRIDO, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ OUTRO DESFECHO PARA A PRESENTE DEMANDA, SENÃO A DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800801-92.2021.8.14.0061

APELANTE:
AUTOKAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO:
ITAMAR GONCALVES CAIXETA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA
E OUTRO

ADVOGADO:
ROGER SEJAS GUZMAN JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUTOKAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

na qual litiga com

BANCO BRADESCO SA
E OUTRO.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que trabalha no ramo de serviços de reboque de veículos, sendo que, para execução de seu ramo de atividade comercial, necessita, portanto, de veículos e implementos específicos, sendo que em 08 de dezembro de 2020, adquiriu junto à empresa WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., autorizada da revenda da marca SCANIA, um caminhão descrito na peça, que teria sido objeto de financiamento junto ao Banco Requerido.

Ocorreu que ao tentar fazer o emplacamento do veículo teria sido surpreendida com uma ligação da despachante, em que a mesma informou que não seria possível emplacar o caminhão, pois o veículo já se encontrava emplacado desde o dia 22 de janeiro de 2021, no munícipio Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco.

Após as informações repassadas pela despachante, a autora empreendeu buscas de informações mais concretas, chegando a conclusão de que o caminhão encontra-se de fato, “CLONADO”, o que motivou a propositura da presente ação, objetivando a rescisão contratual e a responsabilização das Requeridas.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu que não havia como responsabilizar os Requeridos pelo ocorrido, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação defendendo inicialmente a aplicabilidade do CDC ao caso em comento.

Prosseguiu aduzindo que a instituição financeira deveria ser responsabilizada posto que houve a liberação dos recursos oriundos do mútuo à vendedora do bem (segunda apelada), sem o tempestivo e indispensável registro da CCB e do gravame – alienação fiduciária do veículo – junto ao órgão competente, facilitando a fraude.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800801-92.2021.8.14.0061

APELANTE:
AUTOKAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO:
ITAMAR GONCALVES CAIXETA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA
E OUTRO

ADVOGADO:
ROGER SEJAS GUZMAN JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUTOKAR SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

na qual litiga com

BANCO BRADESCO SA
E OUTRO.

O cerne da presente demanda gira em torno da responsabilização das Apeladas em razão da fraude de que foi vítima o Apelante.

Inicialmente advoga o Apelante a tese de que deveria ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Não tem razão o Recorrente, senão vejamos.

Logo nas primeiras linhas de sua peça vestibular a empresa Apelante afirma que o veículo foi adquirido para fins de utilização na prestação de serviços de sua atividade empresarial. Deste modo, fica muito clara a posição de consumo intermediário, afastando-se o conceito de destinatário final prescrito pelo art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo afastada está qualquer possibilidade de benefício processual ante a hipossuficiência consumeirista.

Quanto à responsabilidade civil contratual, mister que esteja presente o requisito do descumprimento contratual que resultou na lesão à parte interessada pelo inadimplemento, nos termos do art.475 do CC.

Todavia, conforme dicção do art.373, I, do CPC/15 é ônus da parte autora comprovar os fatos alegados em sua inicial e, no presente caso, demonstrar o descumprimento do contrato e a responsabilização dos Apelados na situação experimentada.

In casu,
é incontroverso que houve a fraude que resultou na clonagem do seu veículo, todavia, a tese ventilada pela Apelante no sentido de que a responsabilidade foi do Bradesco na medida em que atrasou a inserção do gravame no sistema, não tem o condão de convencer esta Magistrada.

A questão é; no que uma suposta demora na inserção do gravame pode contribuir pra uma ação criminosa que resultou na duplicidade do chassi?

A sentença bem asseverou o seguinte:

Nesse sentido, a tese sustentada pela requerente limita-se ao argumento de inadimplência por suposto atraso na inserção do gravame no sistema pelo BANCO BRADESCO, o que teria possibilitado a “clonagem” do veículo. Porém, não indicou a cláusula contratual ou legislação pertinente que atribua à financiadora o prazo para o lançamento da informação nos sistemas dos órgãos de trânsito para fins de alegação de morosidade. Tampouco demonstrou como a suposta desídia do banco requerido contribuiu para a duplicidade do chassi, tendo em vista que, tal como defende a requerida, o gravame tem natureza de garantia fiduciária, não se caracterizando por resguardar a idoneidade do bem.

Ademais, o Apelante narra que obteve informações de que o registro fraudulento teria se dado em 22.01.2021, sendo que o gravame foi registrado em 23.12.2020, o que derruba por completo a tese ventilada, posto que o gravame foi inserido antes da fraude.

Com relação à liberação dos valores do financiamento, tem-se que este ocorreu tão logo finalizado o procedimento com a entrega da nota fiscal da venda e da comprovação de entrega do veículo ao cliente.

Assim, não resta demonstrada qualquer falha no cumprimento contratual, o que afasta por completo a pretensão do Apelante de responsabilizar os Apelados pelo ocorrido, motivo pelo qual não há outro desfecho para a presente demanda, senão a da improcedência, como entendeu o Juízo Singular.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025